Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-40.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017716-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (EMBARGANTE), ADAO CAETANO DE PAULA - CPF: 106.208.181-15 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – ACIDENTE DE CARRO DO AGRAVADO QUE COLIDIU COM MURO DE TERCEIRO – CARRO SEGURADO PELA REQUERIDA - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO CARRO RESERVA – MULTA – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE -ACLARAMENTO NECESSÁRIO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1017716-40.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

EMBARGADO:

ADÃO CAETANO DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 182473164), que, a unanimidade, julgou desprovido o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante defende que “no acórdão que ora se embarga este douto Juízo desproveu o recurso, mantendo-se a decisão agravada sob o argumento de que, em razão do acidente, faz-se a necessidade do fornecimento do carro reserva, até o deslinde final da causa” (sic).

Afirma que “resta

nítida a necessidade de se fazer constar o período em que o veículo reserva deverá ser fornecido ao agravado, pois, caso não se conste esse lapso temporal, a agravante estará sujeita a fornecer um veículo reserva por meses, quiçá anos, até que o deslinde processual se opere, devendo, por isso, ser sanada tal omissão/contradição, sob pena de atingir demasiadamente o patrimônio da agravante” (sic).

Alega
que “o acórdão também restou contraditório em relação ao prazo de cumprimento da condenação, haja vista que em um primeiro momento sequer determinou o prazo, consignando tão somente a expressão (vaga) “até o desate do feito de origem”
(sic).

Também defende que “
É fato ainda que a multa não pode exceder o valor do principal, nos termos do art. 412 do C.C, razão pela qual deverá ser limitada, tendo sido omissa a decisão embargada ao não limitar a multa fixada”
(sic).

Diz que
“é necessário, portanto, a existência de um limite temporal, levando-se em consideração a relação de proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal que se pretende seja cumprida através de sua aplicação
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (Id. 183476187).

O embargado ofereceu a manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como requer aplicação de multa
diária imposta no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo período de 30 dias, isso devido aos reiterados descumprimentos da r. decisão liminar; bem como a condenação do embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 1.026, §2º do CPC (Id. 184132192).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, visando sanar vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – ACIDENTE DE CARRO DO AGRAVADO QUE COLIDIU COM MURO DE TERCEIRO – CARRO SEGURADO PELA REQUERIDA - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO CARRO RESERVA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto, em razão do acidente em que o carro do agravado colidiu com muro de terceiro e sendo o carro segurado da requerida, faz-se a necessidade o fornecimento do carro reserva, até o deslinde final da causa.

“É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJMT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

Irresignada, a embargante defende que houve vício no acórdão sob o argumento de que
“resta nítida a necessidade de se fazer constar o período em que o veículo reserva deverá ser fornecido ao agravado, pois, caso não se conste esse lapso temporal, a agravante estará sujeita a fornecer um veículo reserva por meses, quiçá anos, até que o deslinde processual se opere, devendo, por isso, ser sanada tal omissão/contradição, sob pena de atingir demasiadamente o patrimônio da agravante”
(sic).

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela embargante, adianto que
não
é caso de acolher os embargos, isso porque, a decisão embargada consignou que

“restou incontroverso que houve o sinistro envolvendo o veículo, bem como houve a demora na indenização do bem, por isso, entendo que, merece ser mantida a decisão agravada, que deferiu a tutela para disponibilização de automóvel reserva ao autor, até o desate do feito de origem”.

Logo, não constatou-se omissão na decisão embargada, apenas inconformismo da embargante quanto aos termos que não lhe foi favorável.

Também defende que “
É fato ainda que a multa não pode exceder o valor do principal, nos termos do art. 412 do C.C, razão pela qual deverá ser limitada, tendo sido omissa a decisão embargada ao não limitar a multa fixada”
(sic), sendo que, nesse ponto
, o acórdão merece ser acolhido para aclarar o vício apontado, sem atribuir efeito infringente.

No caso, o juiz primevo deferiu a tutela vindicada para determinar à parte requerida que disponibilize, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, veículo reserva à parte Autora, até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de recair em multa, por dia de descumprimento, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e o
decisum
embargado manteve a decisão agravada, ao passo que o embargante entende que houve omissão no julgado, ao não limitar a multa fixada.

No que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo da parte embargante, embora, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que o decisum embargado foi proferido em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que não restou demonstrado a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

para aclarar o julgado hostilizado nos termos da fundamentação supra,
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023